Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS POR MEIO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID14157927), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Aduziu o autor estar sendo insistentemente perturbado por ligações telefônicas da empresa ré com oferta de serviços. Afirmou que já demonstrou não ter interesse e solicitou que os contatos fossem cessados, todavia a empresa ré continua realizando os contatos telefônicos, demonstrando reiterado tratamento constrangedor. Requereu a condenação da ré para cessar os contatos por quaisquer meios; inversão do ônus probante e reparação por dano moral.
3. Cuida-se de recurso (ID 13974304) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restaram provados nos autos quaisquer excessos de ligações efetuadas pela empresa ré, tampouco que o autor tenha promovido esforços para que as ligações cessassem.
4. Nas razões recursais, alega que a empresa ré/recorrida não demonstrou que não ofertou serviços ao autor/recorrente de forma reiterada, via telefone. Ressalta a necessidade da inversão do ônus da prova, uma vez que o histórico de ligações é o único meio possível/viável de comprovar os fatos. Afirma que não deseja recorrer quanto ao pedido de reparação por danos morais, mas ressalta a conduta abusiva da demandada, a fim de que seja esta obrigada a cessar as ligações que perturbam o seu sossego. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de determinar que a empresa ré/recorrida suspenda qualquer tipo de comunicação para lhe ofertar serviços, sob pena de multa em caso de descumprimento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
7. Ademais, incabível a comprovação, pela empresa ré/recorrida, da não realização de ligações ao autor/recorrente, pois exigiria a produção de prova negativa (diabólica).
8. Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
9. Nesse sentido: (Acórdão n.1139870, 07014345120188070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Diante das provas colacionadas aos autos (foto da tela do celular - ID 13974270), verifica-se a existência de apenas 1 (uma) suposta ligação efetuada ao demandante. Logo, o autor/recorrente não foi capaz de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), pois não restou demonstrada a ocorrência de reiteradas ligações realizadas pela empresa ré/recorrida para oferecer serviços tal como alegado na inicial.
11. Desse modo, irretocável a sentença.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.